Tribunal: TJDFT
Processo: 0741252-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PÉNHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. PREJUÍZO AO PRÓPRIO SUSTENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
1. É possível a penhora de verba salarial/vencimentos/proventos desde que respeitado o mínimo existência.
2. Na hipótese, o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a constrição afetará o seu próprio sustento e de sua família, de maneira que a manutenção da constrição é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao recurso.